Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO RECONHECIMENTO DA ASSINATURA NO INSTRUMENTO QUE EMBASA A EXECUÇÃO. IMPRESTABILIDADE DE METADE DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA HÍGIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prova não pode ser imprestável pela metade para fins de atender ao interesse do credor, ainda mais quando não desconstituída a higidez do laudo pericial, tampouco questionada a metodologia empregada.
2. O reconhecimento da grafia de apenas um dos dois devedores, mediante o emprego da mesma técnica no exame da grafia de ambos, não compromete a higidez da prova, ainda que contrarie, parcialmente, o interesse do credor.
3. Recurso desprovido.